Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010544-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA TIBURCIA DE SOUZA LIMA Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Tiburcia de Souza Lima em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela – Reserva de Margem Consignada (RMC) no Cartão de Crédito, processo nº 8000994-12.2025.8.05.0191, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso – BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo, contudo, o valor das custas iniciais ao patamar mínimo previsto pela tabela do TJBA, no montante de R$ 125,42. A Agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com qualquer valor, apresentando documentos que comprovam sua condição econômica fragilizada. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, em face de documentos que indicam sua condição de vulnerabilidade social e financeira. III. Razões de decidir A Agravante é pensionista, idosa, com renda líquida de R$ 804,95, comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados, conforme comprovado nos autos. A declaração de hipossuficiência é presumida verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e não foi infirmada por provas robustas. O indeferimento da justiça gratuita, sem oportunização para complementação de provas, viola o §2º do art. 99 do CPC. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Não sendo apresentados elementos que infirmem a alegação de insuficiência, é devida a concessão integral da justiça gratuita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010544-22.2025.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante Maria Tiburcia de Souza Lima e parte Agravada Banco BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 09 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator